Tribunal: TJMT
Processo: 0002211-84.2018.8.11.0102
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002211-84.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002211-84.2018.8.11.0102

APELAÇÃO no 0002211-84.2018.8.11.0102

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Vara Única da Comarca de Vera

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão a alegação de falta de prévio requerimento administrativo e/ou comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002211-84.2018.8.11.0102

APELAÇÃO no 0002211-84.2018.8.11.0102

Apelante
:
ENERGISA S/A

Apelado
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Vara Única da Comarca de Vera

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$15.000,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id.

115173458):
Sustenta a ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo.

Alternativamente, defende a inexistência de nexo de causalidade e falta de comprovação dos danos, bem assim a imprestabilidade do laudo pericial e unilateralidade dos documentos apresentados pela autora apelada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

115173458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002211-84.2018.8.11.0102

APELAÇÃO no 0002211-84.2018.8.11.0102

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelado
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Vara Única da Comarca de Vera

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A.

Ação:
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$15.000,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora apelada para a propositura da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
que move em face da aqui apelante Energisa Mato Grosso.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação.

Cuida-se, pois, de
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
, proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, aqui apelada, em face da aqui apelante, Energisa Mato Grosso, aqui apelante, em que a autora pretendeu ser ressarcida do valor de R$15.000,00 que pagou ao seu segurado a título de indenização de equipamento elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

Pois bem. No que diz respeito a alegada falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação
dos prejuízos/requerimento administrativo, sem razão, porquanto a exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Veja:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 - APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’” (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado Zigomar Luiz Giacomini (Apólice n. 002971). Também com comprovação, pelo Laudo Técnico emitido pelo técnico Ednilson Benedito de Assunção, no qual consta que o equipamento possui “defeito nas células de carga e indicador de pesagem” devido a “danos causados por descarga atmosférica.”

A requerida, aqui recorrente, não desconstituiu as alegações e os documentos apresentados pela autora apelada.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“Conforme demonstrado a contento pela autora, esta firmou com ZIGOMAR LUIZ GIACOMINI um contrato de seguro com vigência de 15/10/2017 até 15/10/2018, por meio do qual se obrigou a garantir os danos elétricos aos equipamentos de penhor rural situado no imóvel com endereço na Fazenda Gleba Atlantica de Vera, KM 30, Zona rural, Vera/MT.

Nesse cenário, em 17 de novembro de 2017, em razão de uma oscilação no fornecimento de energia, houve a propagação de danos aos bens de propriedade do segurado, tendo arcado com o pagamento total do prejuízo.

O Laudo Técnico de pág. 20, emitido pelo técnico Ednilson Benedito de Assunção, descreve que o equipamento encontra-se com “defeito nas células de carga e indicador de pesagem” devido a “danos causados por descarga atmosférica”.

Pois bem. Pela prova coletada verifico que há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima do equipamento “balança eletrônica, modelo RF 4010” do segurado.

Cabe à concessionária de um serviço público garantir a sua correta prestação, respondendo objetivamente por falhas que ocasionem prejuízos a seus consumidores, conforme art. 21, parágrafo único, do CDC e art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.

O art. 95, da Resolução 456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101, o direito do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam causados em função do serviço concedido.

Ademais também é aplicável à presente ação o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Houve a falha na prestação, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes, de modo que a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica

(...)

Ressalte-se que competia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), inclusive por se tratar de hipótese de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), do qual não se desincumbiu.

Destarte, pelo fato de o evento danoso não ter decorrido de caso fortuito ou força maior e tendo em vista o reconhecimento do nexo de causalidade, deve a parte ré ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados.

Assim, comprovada a relação jurídica securitária e o pagamento da indenização prevista no contrato (pág. 26), de rigor a condenação da requerida, nos moldes pretendidos na exordial.”

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo
e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$15.000,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022